Tribunal: TJDFT
Processo: 0001699-57.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0001699-57.2000.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Julieta Lopes da Silva Vicente de Paulo dos Santos Willington Raminez Barreto Desirre Tessan Clemente Cristiane da Silva Pereira Antonia R. Lima dos Santos Ruyter Salviano da Costa Nilda Nascimento da Costa Fabiana Nascimento da Costa Gomes José Carvalho Pereira Junior Marcia do Nascimento Carvalho Pereira Marco Antonio Guedes Senise Eduardo Clemente Romeu Rodrigues Fialho José Carlos Elias José Manoel de Tal Embargados: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap Denilson Magalhães D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Ruyter Salviano da Costa, por Nilda Nascimento da Costa, por Fabiana Nascimento da Costa Gomes, por José Carvalho Pereira Junior e Marcia do Nascimento Carvalho Pereira, por Antonia R. Lima dos Santos, Vicente de Paulo dos Santos, Eduardo Clemente, Julieta Lopes da Silva, Romeu Rodrigues Fialho, Desirre Tessan Clemente, Cristiane da Silva Pereira e Marco Antonio Guedes Senise e por Willington Raminez Barreto, José Carlos Elias e José Manoel de Tal contra a sentença de fls. 1-9 (Id. 11863676), que julgou o pedido formulado pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap parcialmente procedente. Os autos do processo foram remetidos para digitalização no dia 10 de setembro de 2019, nos termos da certidão de fl. 2 (Id. 11863734). Posteriormente, o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal determinou a remessa dos autos para este Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 1, Id. 11863735). A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação às fls. 1-2 (Id. 13366535), informou que não ter sido observado pelo Juízo singular o procedimento previsto na Portaria Conjunta no 24/2019 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que determina a intimação das partes a respeito da digitalização dos autos. De fato, observa-se não ter ocorrido a intimação das partes para que averiguassem a conformidade entre os autos físicos e os autos digitalizados. Assim, nos termos do art. 10 da Portaria Conjunta no 24/2019 deste Egrégio Tribunal de Justiça, manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias a respeito da aludida digitalização. Decorrido o prazo, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator